Tribunal: TJDFT
Processo: 0747963-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0747963-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MATHEUS HENRIQUE PEREIRA SOUZA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÃO DAS PENAS EM REGIME ABERTO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de MATHEUS HENRIQUE PEREIRA SOUZA, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Na peça inicial (ID 66044803), em breve síntese, o impetrante narra que o paciente foi condenado à pena de 10 anos, 11 meses e 23 dias de reclusão, tendo cumprido, até o momento, mais de 55% da pena. Esclarece que o paciente encontra-se em regime fechado. Assevera que, de acordo com o Relatório da Situação Processual Executória (RSPE) anexado na movimentação 284.1 dos autos originários (SEEU no 0010378-71.2018.8.07.0015), o paciente alcançou o direito ao regime semiaberto, ao exercício de saídas temporárias e ao trabalho externo em 6/11/2024. Afirma que, em petição apresentada em 4/10/2024, a Defesa requereu os benefícios citados, os quais, após manifestação contrária do Ministério Público, foram indeferidos (movimento 297.1). Discorre que, em seguida, a Defesa opôs embargos de declaração (movimento 308.1), tendo a autoridade coatora aberto vista dos autos para manifestação do Ministério Público quando tinha o dever de ofício de decidir. Acrescenta que, de forma protelatória e morosa, o Juízo de origem abriu nova vista imotivada ao Ministério Público. Sustenta que tal delonga não pode ser atribuída ao paciente, tampouco pode causar-lhe prejuízo, o que tem ocorrido diante da comprovada morosidade. Informa que até a presente data, já preenchidos os requisitos, o Juízo da Vara de Execuções Penais não se manifestou sobre o pedido que é direito do paciente. Ao final, requer, liminarmente, a concessão da ordem para deferir ao paciente a progressão ao regime semiaberto; o direito a saídas temporárias, saidinha e saidão; e o direito ao trabalho externo, via FUNAP, alcançados em 6/11/2024, conforme comprovado na movimentação 284.1. No mérito, pugna pela confirmação da liminar, em observância ao artigo 1o, da Lei de Execução Penal. Brevemente relatados, decido. Na análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO o constrangimento ilegal alegado pelo impetrante. Compulsando os autos do processo SEEU no 0010378-71.2018.8.07.0015, verifica-se que a Defesa do impetrante formulou, em 4/10/2024, os seguintes pedidos (movimentação 291.1, dos autos originários): 1 - A progressão ao REGIME SEMIABERTO a ser alcança em 06 (seis) de 11 (onze) novembro de 2024, bem como: 2 - Saídas temporárias-, saidinhas, saidão; 3 - Seja deferido ao interno o direito ao trabalho externo via FUNAP segundo disponibilidade de vagas e ordem de classificação perante aquele órgão. Após manifestação desfavorável do Ministério Público apresentada em 14/10/2024 (movimentação 294.1, dos autos originários), o Juízo da Vara de Execuções Penais indeferiu, em 16/10/2024, o pedido de progressão de regime, uma vez que o requisito objetivo ainda não foi alcançado, como se vê no relatório de execução (movimentação 297.1, dos autos originários). Ato contínuo, em 21/10/2024, a Defesa do ora paciente opôs embargos de declaração, sob o argumento de que houve omissão na análise dos pedidos (movimentação 308.1). Naquela data, os autos foram remetidos ao Ministério Público para manifestação (movimentação 309). Em 28/10/2024, o Ministério Público oficiou pelo não acolhimento dos embargos de declaração opostos pela Defesa; porém, considerando que em 6/11/2024, o sentenciado preencheria o requisito objetivo para progressão ao regime semiaberto, oficiou pelo deferimento da progressão ao regime semiaberto, com autorização para o trabalho externo, bem como para o gozo das saídas temporárias (movimentação 312.1, dos autos originários). Na referida data, talvez por um equívoco da vara, os autos foram novamente remetidos ao Ministério Público para manifestação, que apresentou petição de ciência em 30/10/2024 (movimentações 314 e 316, dos autos originários). Em 5/11/2024, o sistema SEEU registrou as movimentações 319 - DECORRIDO PRAZO DE VISTAS AO PDF I - PENITENCIÁRIA I DO DISTRITO FEDERAL e 320 - RECEBIDOS OS AUTOS (complemento: Recebido do(a) PDF I - Penitenciária I do Distrito Federal por decurso de prazo). Com efeito, conforme reconhece o próprio impetrante e atesta o Relatório da Situação Processual Executória anexado na movimentação 284.1 do processo originário, o paciente apenas alcançou o requisito objetivo para a progressão ao regime semiaberto, para as saídas temporárias e para o trabalho externo, via convênio FUNAP, em 6/11/2024, ou seja, dois dias atrás. Logo, ao contrário do que alega o impetrante, não se constata erro grave ou morosidade excessiva na tramitação dos autos originários capaz de configurar constrangimento ilegal. Como visto, a Defesa do paciente formulou pedidos de forma prematura, antes da implementação do requisito objetivo, ocorrido apenas dois dias atrás, em 6/11/2024. Além disso, após as intimações necessárias e a manifestação do Ministério Público, os autos aguardam a decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais, ora apontado como autoridade coatora, sobre os embargos de declaração opostos pela Defesa em 21/10/2024. Nesse sentido, é necessário que se aguarde a devida e oportuna reapreciação dos requerimentos pela autoridade coatora, sob pena de supressão de instância. Sobre o tema, faço menção ao seguinte precedente deste Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EM HABEAS CORPUS. ENUNCIADO N. 15 DA SÚMULA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. AUSÊNCIA DE DECISÃO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DO DISTRITO FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGADA DEMORA NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO. PENDÊNCIA DE ANÁLISE DO REQUISITO SUBJETIVO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. O Enunciado n. 15 da Súmula deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios dispõe: "O Habeas Corpus não é o meio adequado para verificação de pedido de progressão de regime prisional, por depender de produção e valoração de provas pelo juízo das execuções penais". 2. Para o deferimento da progressão de regime prisional deve-se analisar o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos, o que demanda a vinda aos autos do processo de execução de certidões e esclarecimentos acerca do cumprimento da pena pela sentenciada, bem como observância dos prazos processuais e garantia do contraditório. 3. A autoridade judiciária da Vara de Execuções não está inerte e vem tomando todas as providências cabíveis para a execução da reprimenda definitiva da paciente, bem como para a apreciação dos pedidos afetos à execução penal. Não há falar em omissão. 4. O pleito de progressão de regime encontra-se pendente de apreciação pelo Juízo da Execução, e não se constata omissão da autoridade judiciária na análise dos pedidos execucionais. 5. A autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal vem tomando as providências necessárias para a regular execução da pena do sentenciado, e não está inerte ou omissa quanto aos pedidos afetos à execução penal, razão pela qual não há flagrante ilegalidade a reparar pela via estreita de habeas corpus, não servindo o presente remédio constitucional para impulsionar procedimentos administrativos ou determinar que o Juízo competente profira decisão antes dos subsídios necessários para a análise do pedido. 6. Ordem denegada. (Acórdão 1850165, 07147964620248070000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 25/4/2024, publicado no PJe: 26/4/2024) (g.n.) HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. PROGRESSÃO DE REGIME. TRABALHO EXTERNO. AUSÊNCIA DE DECISÃO DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. DEMORA NO EXAME DOS PEDIDOS. SEÇÃO PSICOSSOCIAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL 1. Considerando a ausência de decisão do Juízo da VEP sobre os pedidos de liberação da paciente mediante o uso de monitoramento eletrônico e progressão de regime, não se admite o writ para não se incorrer em supressão de instância. 2. Constatado que os pedidos formulados em favor da paciente estão sendo adequadamente processados perante o Juízo das Execuções, bem como que imprescindível a avaliação e manifestação da Seção Psicossocial, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 3. ORDEM CONHECIDA EM PARTE, E NESTA PARTE DENEGADA. (Acórdão 1313336, 07018980620208079000, Relator(a): HUMBERTO ULHÔA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 28/1/2021, publicado no PJe: 9/2/2021) (g.n.) Por fim, além de não constatada a morosidade alegada, importa frisar que, nos termos do Enunciado de Súmula no 15, deste TJDFT, o Habeas Corpus não é o meio adequado para verificação de pedido de progressão de regime prisional, por depender de produção e valoração de provas pelo juízo das execuções penais. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Oficie-se. Intimem-se. Publique-se. Brasília, D.F., 8 de novembro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator